Tribunal: STF
Processo: ARE 1430676
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    Lei nº 158, de 23.02.2018, do Município de Vinhedo, pela qual se ‘... dá denominação de Polícia Municipal de Vinhedo à instituição Guarda Civil Municipal de Vinhedo’. Inconstitucionalidade.



    Afronta do disposto no artigo 147 da Constituição Bandeirante, ao reproduzir o artigo 144, §8º, da Constituição Federal, distinguindo as atribuições da Guarda Civil das funções das Polícias. Lei Federal nº 13.022 de 08.08.14 - Estatuto Geral das Guardas Municipais - impede a utilização de denominação idêntica à das forças militares. Quebra de uniformidade da expressão adotada pela Constituição Federal e pelo próprio Estatuto Geral das Guardas Municipais. Expediente, ainda, tem o potencial de levar a uma falsa percepção de existência de função equiparada entre os órgãos mencionados. Afronta ao art. 144, §8º da Constituição Federal e art. 147 da Constituição Estadual. Precedentes. Procedente a ação” (fl. 2, e-doc. 5). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18 da Constituição da República (e-doc. 7). 



    Pede “seja conhecido o presente recurso extraordinário, dando-se provimento, para que, assentando a autonomia municipal prevista no art. 18 da Constituição Federal, seja reconhecida a constitucionalidade da Lei Municipal n. 158/20, a qual autoriza o uso da nomenclatura ‘Polícia Municipal’ para os órgãos municipais previstos no art. 144, § 8º, da Carta Maior” (fl. 11, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar de repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    A agravante sustenta que “o tema debatido versa sobre relevante interesse jurídico e político, sobretudo porque trata da autonomia dos municípios para nomearem seus próprios órgãos” (fl. 3, e-doc. 13).



    Alega que “a matéria foi devidamente prequestionada, sobretudo em razão da afronta ao art. 18 da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 13).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo tendo por objeto a Lei nº 158, de 23.02.2018, do Município de Vinhedo, pela qual se ‘... dá denominação de Polícia Municipal de Vinhedo à instituição Guarda Civil Municipal de Vinhedo GCM’.



    Com o seguinte teor a lei impugnada:



    ‘Art. 1º. A Guarda Civil Municipal de Vinhedo GCM poderá ser reconhecida e denominar-se como Polícia Municipal de Vinhedo.



    Art. 2º. Fica autorizada à Guarda Municipal de Vinhedo a inserir o termo'Polícia Municipal' na identificação visual de seus veículos, prédios, uniformes e demais instrumentos de trabalho.



    Art. 3º. O uso da nomenclatura 'Polícia Municipal' será utilizado mediante autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, a requerimento do Secretário Municipal de Transportes e Defesa Social.



    Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário’. (fls. 57).



    Sustentou o autor, em resumo, a impossibilidade de alterar a denominação da guarda municipal, expressão contida no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, para ’polícia municipal’, notadamente porque as primeiras têm a missão assinalada na Constituição, dissociada e distinta das corporações militares de segurança pública.



    Com razão.



    Legislação em questão ao assegurar à Guarda Civil Municipal de Vinhedo a utilização da denominação ‘Polícia Municipal de Vinhedo’ contrariara frontalmente os arts. 144 e 147 da Constituição Estadual.



    (...) Diante do aludido vício de inconstitucionalidade, invalida-se a Lei nº 158, de 23.02.2018, do Município de Vinhedo, por afronta ao art. 147, § 8º da Constituição Federal e arts. 144 e 147 da Constituição Estadual” (fls. 3-7, e-doc. 5).



    6. A agravante foi intimada do acórdão recorrido em 25.10.2022 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Nas razões do recurso extraordinário, a agravante apenas mencionou que, “com relação à repercussão geral, vale destacar que a presente irresignação derradeira versa relevante interesse jurídico e político, pois trata dos limites acerca da autonomia dos municípios para nomearem seus próprios órgãos. Com efeito, a presente demanda ultrapassa os interesses subjetivos das partes, sendo certo que o Tribunal de Justiça de São Paulo já declarou a inconstitucionalidade de leis semelhantes (autos n. 2272391-03.2021.8.26.0000), assim como também já julgou o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (autos n. 1412581-28.2018.8.12.0000)” (fls. 5-6, e-doc. 7).



    7. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF” (AI n. 761.293-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    8. Ademais, a alegação de ofensa ao art. 18 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DAS DECISÕES ANTERIORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.423-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).  



    “(...) 4. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF. (...) 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.413.529-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora